Tribunal: TJDFT
Processo: 0750205-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO MANTIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL INTERPOSIÇÃO PELA PARTE RÉ. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. AGREGAÇÃO. AUSÊNCIA (CPC, ART. 995 C/C ART. 1.029, §5o). CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. OBJETO. ASTREINTES. DEFLAGRAÇÃO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 537, § 3o). TÍTULO EXECUTIVO PROVISÓRIO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DO JUÍZO. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. GARANTIA DO JUÍZO NÃO ENCERRA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA. LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE CONTA EM PLATAFORMA VIRTUAL (INSTAGRAM). ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE. ARGUIÇÃO AVIADA NO AMBIENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. FIXAÇÃO. OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA. PRESERVAÇÃO. FÓRMULA DE ASSEGURAÇÃO DE EFICÁCIA AO COMANDO E IMPOSIÇÃO JUDICIAL. MULTA DIÁRIA. FINALIDADE. ADEQUAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE MENSURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Considerando que eventual interposição de recurso especial ou recurso extraordinário, por si só, não inviabiliza a deflagração do cumprimento provisório de sentença, vez que destituídos de efeito suspensivo, que, encerrando exceção, demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos, ressoa que, resolvido o apelo manejado e inocorrente a excepcionalidade, o que sobeja, se interposto qualquer dos apelos extremos, é recurso desprovido de efeito suspensivo, legitimando, pois, a deflagração da fase executiva provisória (CPC, art. 520), regulação que se aplica ao equivalente às astreintes, porquanto conta a espécie com expressa ressalva alinhada pelo legislador processual, consoante o disposto no §3o do artigo 537 do estatuto processual.
2. Lastreando-se o cumprimento provisório de sentença que, confirmando a obrigação de fazer debitada ao réu em sede de decisão de antecipação da tutela, preservara a pena pecuniária anteriormente deferida, sobeja inviável o reconhecimento, no ambiente do executivo provisório, de que não fora regularmente intimado durante a fase cognitiva para cumprir aludida obrigação de fazer, notadamente se se encontrava regularmente patrocinado e assistido por advogado e as questões afetas à legitimidade da multa pecuniária e à expressão monetária que alcançara diante de sua recalcitrância ao cumprimento da obrigação de fazer foram objeto de insurgência no recurso de apelação que manejara.
3. Sobeja inviável, no trânsito do executivo provisório de sentença, a apreciação da alegação de inexigibilidade das astreintes debitadas ao executado por ausência de intimação pessoal se tivera regular ciência da sanção pecuniária cominada em seu desfavor, tanto que utilizara-se dos recursos que lhe estavam disponíveis para afastá-la, não logrando êxito nessa medida, porquanto inexorável sua resistência obstinada em descumprir a ordem judicial, ressoando igualmente impossível a examinação das alegações acerca da legitimidade da sua recusa quanto ao cumprimento da obrigação que lhe estava afetada.
4. As astreintes encerram instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, serem mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, art. 497).
5. Destinando-se a sanção pecuniária a instar a plataforma virtual consubstanciada em sociedade limitada especializada em tecnologia a efetivar o restabelecimento de conta do aplicativo utilizada pelo usuário, a conformação do importe estabelecido com a expressão da obrigação cuja satisfação é almejada resulta na apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, devendo ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura do obrigado e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória (CPC, art. 537, § 1o).
6. Deflagado o cumprimento provisório de sentença e aferido que, conquanto intimado, através de seus eminentes patronos, para solver a obrigação principal que a aflige, o executado garantira o Juízo mediante o oferecimento de apólice de seguro garantia judicial, dentro da quinzena que lhe fora assegurada para efetuar o pagamento do débito, sobejando que não realizara o pagamento nem o recolhimento do reconhecido e a garantia oferecida, a seu turno, carece de respaldo, pois não encerra sequer pressuposto para o aviamento de impugnação, ressoa viável a realização dos atos de constrição patrimonial próprios da fase executiva, restando legitimado o bloqueio de numerário em conta corrente de sua titularidade, via de sistema eletrônico à disposição do Juízo.
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.